Tribunal: TJDFT
Processo: 0725942-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725942-84.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SHOX DO BRASIL CONSTRUÇÕES LTDA RECORRIDA: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESCABIMENTO NA ESPÉCIE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A exceção de pré-executividade consiste na possibilidade de, sem embargos ou penhora, arguir-se na execução, por mera petição, matérias de ordem pública ou nulidades absolutas. 2. No caso, a questão não se revela de fácil percepção, impondo-se a necessidade de dilação probatória, que só pode ser exercida em sede de embargos. 2.1 Nos Embargos à Execução distribuídos sob o no 0732935-77.2023.8.07.0001, a sentença os rejeitou liminarmente pois quando apresentados já estava precluso. 3. Recurso conhecido e não provido. Com o julgamento do agravo de instrumento declaro prejudicado o agravo interno apresentado. A recorrente alega violação aos artigos 485, inciso IV, § 3o, 586 e 618, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a inexigibilidade do título executivo é matéria de ordem pública, e, sendo assim, impugnável por meio de exceção de pré-executividade. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados de diversas cortes estaduais. Por fim, requer a gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 485, inciso IV, § 3o, 586 e 618, todos do CPC, e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 63719437): "(...) No caso concreto, não se verifica desacerto na decisão agravada, visto que, de fato, a questão demandaria dilação probatória, qual seja, a constatação sobre a exigibilidade do título exequendo." Logo, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.547.261/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A exceção de pré-executividade não é cabível quando seu acolhimento depender de dilação probatória” (AgInt no REsp 1.982.442/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 29/10/2024). Assim, “A Corte local decidiu em conformidade ao entendimento sedimentado nesta Casa, incidindo a Súmula 83/STJ, aplicável às hipóteses das alíneas "a" e "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal" (AgInt no REsp 2.089.090/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 13/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021